Tribunal: TJMT
Processo: 0007451-37.2019.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007451-37.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.159.561-51 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - CPF: 035.180.561-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

A presença de maus antecedentes obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Fixada a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos da alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a fixação da pena em patamar superior ao limite previsto no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão condenou
Fábio Alexandre Ferreira da Silva
comoincursonas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 164977205).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual requer sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; c) em caso de aplicação da minorante, a fixação do regimento aberto para o cumprimento da reprimenda, substituindo-a por penas restritivas de direitos (ID 164977209).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 164977219).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 170374152).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual a defesa requer sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente pleiteia: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; c) em caso de aplicação da minorante, a fixação do regimento aberto para o cumprimento da reprimenda, substituindo-a por penas restritivas de direitos (ID 164977209).

Contudo, sem razão.

Narra a denúncia (ID 164977162 – p. 02-04) que:

“[...] na data de 11/06/2019, por volta das 08h00min, na Rua D, Quadra 13, Casa 07, Residencial João Antônio Fagundes, nesta cidade, o denunciado FÁBIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar 02 (duas) porções, pesando massa líquida 1,15g (uma grama e quinze centigramas), e 07 (sete) porções, apresentando massa bruta de 43,39g (quarenta e três gramas e trinta e nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais de fls. 24/26 e 39/43.

São dos autos que no dia e horário referidos, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no supracitado endereço (fls. 19/21), a Polícia Judiciária Civil logrou localizar em um compartimento de azulejo, abaixo do tanque de lavar roupas, as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) tesoura e faca de serra, utilizada para preparar a droga e, em cima da geladeira, a importância de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), em dinheiro, fruto do tráfico de entorpecentes (Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 164977162 – p. 09), do Termo de Apreensão (ID 164977162 – p. 17), do Laudo Pericial Definitivo (ID 164977177), assim como da prova oral produzida.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador de polícia Jhonatan Rodrigues, afirmou que:

”[...] a Polícia Judiciária Civil apurou de que na residência do Apelante estava ocorrendo o tráfico de drogas e representou pelo mandado de busca e apreensão, o que foi deferido pelo Juízo; Que se deslocaram à residência de FÁBIO para dar cumprimento ao mandado, porém, o Apelante já havia saído; Que chamaram uma vizinha para acompanhar a busca domiciliar, ocasião em que encontraram em um fundo falso de azulejo, as pedras de pasta base de cocaína; Que foram até o local onde o Recorrente trabalhava e solicitaram que o acompanhasse até a sua casa, onde ele assumiu a propriedade da droga apreendida”
(ID 164977219 - p. 4).

No mesmo sentido, o investigador de polícia Marcelo Moura, alegou que:

“[...] durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, apreendeu-se na residência do Apelante, em um tanque, as porções de pasta base de cocaína; que o Apelante relatou que a droga era de sua propriedade e fazia a venda do entorpecente”
(ID 164977219 - p. 4).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Interrogado em juízo, assim como em sede policial, o apelante negou a prática da traficância, aduzindo que as drogas apreendidas se destinariam tão somente ao seu próprio consumo. Todavia, sua versão se mostra inverossímil, haja vista que afirmou que consome apenas maconha, mas em sua residência foram apreendidas 02 (duas) porções de cocaína em pó, com massa líquida de 1,15g, além de 07 (sete) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 43,39g.

Além disso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
, ter em depósito
, transportar, trazer consigo
, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fim de mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas apenas ao seu consumo, o fato de ter em depósito 09 porções de cocaína em duas formas de apresentação, acomodadas sob um azulejo solto em sua residência, caracteriza, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, responsáveis pela investigação, que apontam o apelante como traficante.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que as teses absolutória e desclassificatória não encontram guarida no conjunto probatório.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), também não assiste razão ao apelante.

Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Dessa forma, considerando que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado em 16.05.2022 pelo crime de tráfico de drogas (1003445-51.2022.8.11.0003), não há falar em reconhecimento da referida minorante. Isso porque
“[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”
(STJ, REsp 1711015/RJ).

Mantendo-se inalterada a pena do apelante, inviável o abrandamento do regime prisional, haja vista que foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 33, § 2º, “b”, do CP), razão pela qual também não merece prosperar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 44.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023